Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-33.2021.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000205-33.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/07/2023 Publicação: 18/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Marcell Moreira de Oliveira e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado acima, para sanar omissão que aponta no acórdão, bem como para modificar o acórdão embargado quanto à dosimetria da pena. Em sessão de julgamento realizada no dia 23/05/2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, para classificar o crime como lesão corporal grave, com resultado na forma culposa, e, por maioria, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, com a concessão da suspensão condicional da pena, mediante o cumprimento das condições que vierem a ser estabelecidas pelo juízo da execução. Quanto à pena, ficou vencido este relator, que a fixou em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, mantidos os demais aspectos retrocitados. Agora, o embargante alega que o acórdão foi “omisso quanto ao não enquadramento da conduta na modalidade da culpa imprópria”, tendo em vista que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] Frise-se que o Acórdão não expressou como teria o réu desejado o resultado ou mesmo assumido o risco de obtenção do resultado censurado na lei penal. Nesse jaez, o fato do militar ter efetuado em serviço o disparo de arma de fogo, supondo situação típica de legitima defesa, que se verificou meramente pútativa, atraí a condenação por culpa imprópria por erro inescusável, afastando assim, o dolo seja ele direto ou eventual. É que o réu não desejou a lesão corporal tampouco assumiu o risco de produzi-las, tendo utilizado a arma de fogo em ação que supos legítima, concorrendo para o resultado imprevisto, tal como declarado no venerado Acórdão. [...] A ausência de fundamentação judicial a respeito do ação dolosa na modalidade direta ou eventual não permite cravar extreme de dúvidas a vontade de obter o resultado material da lesão corporal, nem mesmo a assunção do risco. Destarte, a arguição de culpa imprópria, acabou não sendo enfrentada, presumindo a julgado vergastado a ocorrência de dolo sem a necessária motivação, o que implica na exasperação da pena, já que a desclassificação para ação culposa resulta em significativo ajuste na dosimetria da pena. Notadamente, a culpa imprópria decorre do erro inescusável em situação de fato, que se legítima fosse, seria capaz de acobertar o réu sob o manto da exclusão da ilicitude ou mesmo da culpabilidade. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, este desembargador relator determinou a abertura de vista ao embargado – Ministério Público do Estado de Minas Gerais –, na pessoa da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, que ofertou sua manifestação no Evento 54, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 qualquer contradição, nem obscuridade, nem erro material e muito menos omissão no acórdão. As razões do seu recurso revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostram que o embargante quer renovar a apreciação de matérias, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque unicamente do seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. O embargante quer adequar o voto deste relator e os votos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das matérias. A decisão embargada, lastreada em votos completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento lançado no acórdão quanto à configuração do crime de lesão corporal na forma dolosa, com o resultado culposo, afastando, por óbvio, a tese de culpa imprópria. Aliás, no voto deste relator consta expressamente o afastamento da tese de legítima defesa. E mais. O embargante se esquece de que, apesar da completude dos votos, o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz do entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à possibilidade de prequestionamento, apesar de não haver pedido a respeito, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator